Tribunal: TJMT
Processo: 1025581-54.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025581-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO NETO SOARES FONTES - CPF: 522.585.481-87 (APELADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), HELIDA GONCALINA CORREA DA SILVA SOARES - CPF: 442.540.911-68 (APELADO), LUIS ANTONIO NUNES DA SILVA - CPF: 032.773.369-13 (APELANTE), LEONY VILLELA VILAR - CPF: 005.042.741-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO PELA PARTE – PRECLUSÃO LÓGICA – ACIDENTE ENTRE VEÍCULOS, SEM VÍTIMA – REQUERIDO QUE EMPREENDE MARCHA RÉ EM VIA PÚBLICA – DESRESPEITO ÀS NORMAS INSERTAS NOS ARTIGOS 34 E 194, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE – DANOS MATERIAIS – VALOR PROVENIENTE DA PRORROGAÇÃO DE ALUGUEL DE VEÍCULO ENQUANTO O SINISTRADO ESTAVA EM CONSERTO – NEXO DE CAUSALIDADE MANTIDO – DANO MORAL – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO RELEVANTE – REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando a própria parte, por meio de manifestação expressa, requer o julgamento antecipado da lide, gerando preclusão lógica e vedando a alegação posterior de ausência de dilação probatória, sob pena de comportamento contraditório.

A manobra de marcha à ré, por sua natureza excepcional, exige do condutor dever de cautela máxima, presumindo-se sua culpa em caso de colisão, cabendo-lhe o ônus de demonstrar que agiu com a diligência devida e que o evento danoso não decorreu de sua conduta.

Ausente demonstração de imprudência da parte autora, mantém-se o reconhecimento da culpa exclusiva do réu.

O valor referente à prorrogação do aluguel do carro reserva deve ser mantido, por decorrer diretamente da indisponibilidade do veículo da vítima, sendo consequência natural do evento danoso e, portanto, abrangido pelo dever de reparação integral.

O acidente de trânsito sem vítimas, solucionado com o acionamento do seguro e concessão de carro reserva, não caracteriza, por si só, abalo moral indenizável. Inexistindo prova de violação relevante à esfera da personalidade, o dano moral deve ser afastado, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.653.413/RJ).

Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais, com redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUIS ANTONIO NUNES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Reparação de Danos Materiais Decorrente de Acidente de Trânsito, Cumulada com Indenização por Danos Morais de no 1025581-54.2024.8.11.0041, ajuizada por BENEDITO NETO SOARES FONTES e HELIDA GONCALINA CORREA DA SILVA SOARES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

“
III- DISPOSITIVO:

Posto isto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, para:

a)
CONDENAR
o requerido ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$ 7.275,90 (sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), o qual deverá ser atualizado monetariamente, a partir do efetivo prejuízo (desembolso de valores), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil, c/c Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros, a partir do evento danoso (data do acidente), conforme Súmula 54 do STJ, ambos pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905/24, de 28/06/2024, com a dedução do IPCA no período em que for indevido (data do acidente até o desembolso);

b)
CONDENAR
o requerido ao pagamento dos danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do evento danoso (Súmula 43 do STJ), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1o, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.

Outrossim,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% sob o valor da condenação (artigo 85, §2o do CPC), ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte requerida beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.”
(Id. 321123895)

Em suas razões recursais de Id. 321123898, o apelante aventa preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a decisão foi proferida por meio de julgamento antecipado da lide, indeferindo a produção de prova testemunhal e de imagens de câmeras de segurança pleiteadas pelas partes, especialmente necessárias diante da controvérsia fática quanto à efetiva execução da manobra de marcha à ré;

No mérito, requer a reforma integral da sentença, alegando a existência de culpa concorrente da vítima, com fundamento no artigo 945 do Código Civil, diante da ausência de distância de segurança e de direção defensiva por parte do condutor do veículo abalroado.

Defende a exclusão do valor de R$1.747,90 referente à prorrogação do aluguel de carro reserva, por se tratar de consequência decorrente da mora da concessionária e não de sua conduta.

Consigna, em seguida, a ausência de comprovação dos danos morais, por entender tratar-se de mero aborrecimento, sem repercussão significativa que justifique compensação extrapatrimonial.

Ao final, pugna pela anulação da sentença, ou, caso superada a preliminar, pelo provimento do apelo para o fim de reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a culpa concorrente das partes, nos termos do art. 945 do Código Civil, com a redução proporcional das condenações impostas e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Sucessivamente, requer o afastamento da condenação relativa ao valor de R$ 1.747,90 (mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa centavos), referente ao aluguel de veículo por período excedente, bem como da condenação por danos morais, por inexistência de lesão a direitos da personalidade. Caso assim não se entenda, que o
quantum
indenizatório seja reduzido a patamar mais condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 321123900, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam os autos de ação declaratória de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Benedito Neto Soares Fontes e Hélida Gonçalina Correa da Silva Soares em face de Luis Antônio Nunes da Silva, em razão de colisão automobilística ocorrida em 10 de dezembro de 2023, no município de Rondonópolis/MT.

Segundo a narrativa inicial, o requerido, ao sinalizar conversão à direita, teria desistido da manobra e engatado marcha à ré de forma imprudente, vindo a colidir com o veículo dos autores, que aguardavam à sua retaguarda, sem vítimas ou qualquer lesão física a qualquer pessoa. Resumindo-se os pedidos indenizatórios quanto aos reparos do veículo e os danos morais.

O Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ao apreciar a controvérsia, proferiu sentença parcialmente procedente, reconhecendo a culpa exclusiva do réu pelo acidente, condenando-o ao pagamento de R$7.275,90 por danos materiais, além de R$5.000,00 a título de danos morais, com fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral e documental requerida; (ii) no mérito, a existência de culpa concorrente da parte autora, nos termos do art. 945 do Código Civil, apta a reduzir a extensão da condenação; (iii) a inexigibilidade do valor referente ao aluguel de carro reserva por dois dias adicionais, sob alegação de tratar-se de fato alheio à sua responsabilidade; e (iv) a inexistência de dano moral indenizável, ou, alternativamente, o pedido de redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Passo a análise do apelo.

Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa.

A preliminar suscitada pelo apelante, de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não merece prosperar.

Com efeito, o réu, ora recorrente, por meio de seu advogado constituído, manifestou-se expressamente nos autos sob Id. 321123894, declarando não pretender a produção de novas provas além das já constantes dos autos, requerendo, inclusive, de forma direta, o julgamento antecipado do feito, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tal conduta processual, além de demonstrar a sua conformidade com o encerramento da instrução, gera a preclusão lógica do direito de arguir a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A parte não pode adotar um comportamento processual e, posteriormente, diante de uma decisão desfavorável, alegar nulidade com base em uma linha de defesa contraditória à sua própria manifestação anterior.

Diante dessa conduta processual voluntária e consciente, opera-se a preclusão lógica, que impede a parte de posteriormente alegar cerceamento de defesa com fundamento em eventual indeferimento de provas que ela própria renunciou à produção. Trata-se de comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico, à luz do princípio da boa-fé objetiva processual (art. 5o do CPC).

Precedente:

“Conforme o entendimento desta Corte Superior
,
“preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel . Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n . 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Este também é posicionamento desta Corte:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP)– PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INSURGÊNCIA RECURSAL POSTERIOR PELA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – PRECLUSÃO LÓGICA – VEDAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa. É vedado à parte agir de maneira desleal, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (venire contra factum proprium), sob pena de violação do dever de boa-fé processual e por força da mencionada preclusão. Tendo a parte dispensado a produção de provas, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004180720228110053, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

Ademais, o Juízo sentenciante fundamentou adequadamente a adoção do julgamento antecipado, nos termos do art. 370 do CPC, ao considerar que a controvérsia posta era, em grande parte, jurídica e que os documentos trazidos aos autos eram suficientes à formação de seu convencimento.

Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade, mantendo-se hígida a sentença, prolatada dentro dos estritos limites do contraditório e da legalidade processual.

Do Mérito.

Da Responsabilidade Civil e Alegação de Culpa Concorrente.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade pela colisão ocorrida quando o réu realizava manobra de marcha à ré em via pública.

O apelante alega a existência de culpa concorrente da vítima, com base no artigo 945 do Código Civil, por não manter distância de segurança.

A jurisprudência, no entanto, estabelece uma presunção de culpa em caso de acidente do condutor que realiza manobra de marcha à ré, por ser uma manobra excepcional e que exige cautela redobrada.

Trata-se de presunção relativa de culpa (
juris tantum
), amparada no art. 186 do Código Civil e nos arts. 34 e 194 do Código de Trânsito Brasileiro, os quais impõem ao condutor deveres de cautela redobrada em manobras que contrariem o fluxo normal de trânsito, como é o caso da marcha à ré, considerada manobra anômala e de risco elevado, especialmente em vias públicas.

Assim, tratando-se de manobra de marcha à ré em via pública, impõe-se ao condutor o ônus de elidir essa presunção mediante prova robusta de que adotou todas as precauções cabíveis e que o sinistro decorreu de causa alheia à sua conduta.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. REQUERIDO QUE EMPREENDE MARCHA RÉ NA FAIXA DE ESTACIONAMENTO E ATINGE O VEÍCULO DA AUTORA. DESRESPEITO ÀS NORMAS INSERTAS NOS ARTIGOS 34 E 194, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO CONSTATADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA .RECURSO DESPROVIDO. 1. A marcha ré consiste em manobra anômala, exigindo do condutor grau excepcional de prudência do início ao fim, máxime em razão do comprometimento de sua visibilidade. 2 .
A culpa do motorista que trafega em marcha ré, na hipótese de se envolver em acidente de trânsito, é presumida, incumbindo a ele a prova de que agiu com prudência e que sua conduta não configurou causa eficiente para a ocorrência do sinistro
. 3. Desprovido o recurso, tem lugar a majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil . (TJPR - 8a C.Cível - 0021125-73.2018.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 24 .05.2021)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO – COLISÃO OCORRIDA DURANTE MANOBRA DE MARCHA À RÉ –
Conforme sedimentado em doutrina e em iterativa jurisprudência, aquele que colhe o outro veículo em manobra de marcha à ré tem contra si a presunção de culpa pelo evento danoso, pois a ele compete extrema atenção com a corrente de tráfego que lhe segue atrás
– Parte ré que não logrou demonstrar a culpa do autor – Culpa e nexo de causalidade comprovados – Empresa prestadora de serviços que responde objetivamente, nos termos do art. 932, III, CC. [...].”
(TJ-SP - RI: 10053298820198260590 São Vicente, Relator.: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 01/08/2023, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2023)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANOBRA EM CURVA REALIZADA EM MARCHA RÉ . COLISÃO COM OUTRO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Constatada a culpa do condutor de veículo em realizar manobra não permitida em marcha ré, colocando risco à segurança, necessário é reconhecer o dever de indenizar pelos danos materiais e morais ocasionados à parte contrária tida como vítima do acidente de trânsito.”
(TJ-MG - AC: 50148335720208130079, Relator.: Des .(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2023).

No caso dos autos, não há que se falar em culpa concorrente, uma vez que não ficou demonstrado que o autor tenha agido com imprudência ou desatenção. Ao contrário, os elementos probatórios (boletim de ocorrência, croqui, mensagens trocadas entre os litigantes) corroboram a narrativa inicial de que o veículo do autor teve sua via interceptada no momento da colisão, pela manobra do réu.

Assim, não há elementos que justifiquem a aplicação do art. 945 do Código Civil, sendo correta a conclusão do Juízo de origem pela culpa exclusiva do réu, ora apelante.

Dos Danos Materiais – Aluguel do Veículo Reserva.

O apelante requer a exclusão do valor de R$1.747,90, referente à prorrogação do aluguel do carro reserva, atribuindo a demora à concessionária.

O dano material é regulamentado pelo artigo 402 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

No caso, a responsabilidade civil abrange a reparação integral do dano, incluindo os prejuízos que, embora não diretos, são consequência imediata e necessária do ato ilícito. Isso porque o nexo de causalidade entre a conduta do apelante e a necessidade de locação do veículo por todo o período de reparo é inquestionável.

O evento danoso (o acidente) foi a causa primária que colocou o veículo da vítima na oficina. Qualquer demora no serviço de reparo é um desdobramento previsível dentro da cadeia causal, e os custos decorrentes não podem ser transferidos à vítima, que não deu causa a nenhuma das etapas do prejuízo.

Portanto, a despesa com a prorrogação do aluguel não é uma "consequência decorrente da mora da concessionária", mas sim uma extensão do dano material originalmente causado pelo apelante, devendo ser integralmente reparada.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO NA TRASEIRA - PROVA DA CULPA - PRESUNÇÃO RELATIVA - DANOS MATERIAIS - CONSERTO DE VEÍCULO E ALUGUEL DE CARRO RESERVA - PERDA DE BÔNUS DE SEGURO NÃO COMPROVADA. Para a caracterização do dano e do dever de indenizar, é imperativa a confluência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, quais sejam: (a) o ato ilícito, (b) a existência do dano, (c) o nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o resultado lesivo. O Código de Trânsito Brasileiro impôs àqueles que estejam na direção dos veículos atitudes seguras e preventivas relativas à observância das normas de trânsito, notadamente acerca da distância mínima obrigatória entre os veículos. Havendo colisão na traseira do veículo, presume-se que a culpa é daquele que segue atrás, somente sendo esta elidida se houver prova robusta em sentido contrário, conforme entendimento do STJ . Os danos materiais atingem diretamente o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas, de modo que não se presumem, e o prejuízo efetivamente suportado, pelo débito gerado ou pelo que se deixou de auferir, deve ser demonstrado documentalmente.
Comprovados os danos materiais sofridos pela vítima de acidente automobilístico, relativos ao conserto do carro e à locação de veículo reserva, é devido o ressarcimento pelo causador do dano.
[...]”
(TJ-MG - AC: 51186738820198130024, Relator.: Des .(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 14/06/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2023)

Do Dano Moral.

No que concerne à condenação por danos morais, entendo que, no caso em tela, não restaram configurados elementos fático-probatórios aptos a justificar a reparação de natureza extrapatrimonial.

Com efeito, o acidente de trânsito objeto da presente demanda não gerou lesões físicas, exposição vexatória ou qualquer repercussão anormal na esfera da dignidade pessoal dos autores. Tratou-se de colisão traseira simples, entre veículos automotores, cuja resolução ordinária dar-se-ia, como se deu, com a ativação da cobertura securitária, sendo certo que os autores receberam da seguradora veículo reserva, o que atenuou significativamente os transtornos normalmente associados à indisponibilidade do automóvel próprio.

Ressalte-se que os prejuízos de ordem patrimonial foram objeto de reparação judicial, tendo sido fixado valor indenizatório pelo juízo de origem, inclusive quanto ao reembolso de valores despendidos com franquia e aluguel adicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma pacífica e reiterada, tem afastado a presunção de dano moral (
in re ipsa
) em casos de acidente de trânsito sem vítima, estabelecendo que, nessas hipóteses, a configuração do dano moral depende de prova efetiva do abalo psíquico ou da repercussão anormal do evento, não bastando a mera alegação de dissabor ou frustração.

Destaca-se, com plena pertinência, o seguinte precedente da Terceira Turma do STJ:

“O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. (...) Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial.”
(REsp 1.653.413/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08/06/2018).

No presente caso, inexiste prova documental ou testemunhal que comprove a existência de sofrimento relevante ou anormal, lesão à saúde mental, violação à honra, imagem ou qualquer outro direito da personalidade. Os elementos dos autos revelam, quando muito, a ocorrência de inconveniências ordinárias, próprias de uma situação de colisão viária, que não extrapolam os limites do mero aborrecimento, conforme já pacificado pela jurisprudência pátria.

Ademais, a atuação do réu, ainda que inicialmente resistente em reconhecer a responsabilidade, não foi marcada por comprovada conduta dolosa, abusiva ou desrespeitosa, de modo a agravar o sofrimento das partes.

Portanto, não se vislumbra fundamento legal ou jurisprudencial que sustente a manutenção da condenação ao pagamento de danos morais.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação dos demandados ao pagamento do dano moral.

Em decorrência do parcial acolhimento da pretensão recursal, reajustam-se os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil, de forma proporcional ao decaimento das partes, fixando-se a responsabilidade
pro rata
(50% para cada), observada, quanto ao réu, a suspensão da exigibilidade nos termos da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025